Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715320-68.2023.8.07.0003 RECORRENTE: EDGAR AMARAL CARDOSO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. ART. 101, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não sendo demonstrada a condição de hipossuficiência, do art. 5o, LXXIV, da CF/88, e não atendido, quando oportunizado, a comprovação documental da alegada hipossuficiência, no prazo de 10 (dez) dias, registrado o transcurso “in albis” do prazo e quedando-se inerte, fez incidir a regra do art. 101, §2o, do CPC. 2. Após a não demonstração dos requisitos hábeis à concessão das benesses da gratuidade da Justiça, tanto como ocorrido na sentença, a decisão deste relator indeferiu a gratuidade postulada e determinou o recolhimento do preparo. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente requer a cassação do acórdão recorrido alegando que “a cobrança de encargos ilegais e abusivos no contrato evidencia a ausência de mora por parte do devedor e invalida a ação de busca e apreensão” (ID 70542822). Pugna pela concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ 245.274. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece prosseguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ressalte-se que o recorrente apenas cita dispositivos normativos sem, contudo, apontar, de modo objetivo, o dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão vergastado. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ 245.274 e referentes à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649. Revogo o despacho de ID 71274580, considerando que a parte recorrente formulou requerimento de gratuidade no recurso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004